Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. O fato de o recorrente não se conformar com a posição adotada no Acórdão não se confunde com a Contradição, prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Este requisito para a oposição de Embargos de Declaração requer que os fundamentos adotados na razão de decidir mostrem incompatibilidade entre si.

4. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

5. Recurso conhecido e não provido.